Tribunal: TJSP
Processo: 1005890-93.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência para reconhecer o dano material – Inconformismo das partes – 1. Realização de operação financeira, em valor expressivo, fora do padrão de consumo do cliente e no interior de agência bancária – Não caracterizada a culpa exclusiva de terceiro ou da vítima –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência para reconhecer o dano material – Inconformismo das partes – 1. Realização de operação financeira, em valor expressivo, fora do padrão de consumo do cliente e no interior de agência bancária – Não caracterizada a culpa exclusiva de terceiro ou da vítima – Responsabilidade objetiva do banco, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Banco que não identificou o golpe, mesmo tendo imagem de que o consumidor, pessoa idosa, estava sendo influenciado por terceira pessoa – Restituição do valor oriundo da fraude, mantida – 2. Dano moral caracterizado – Autores que, além de despenderem tempo sem sucesso na resolução da questão na esfera administrativa, ficaram desprovidos da quase totalidade do valor arrecadado em poupança – Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada neste ponto – Sucumbência integral do réu (Súmula 326 do STJ) – Recurso do réu não provido e provido parcialmente o dos autores.